Tribunal: TJSP
Processo: 1035226-94.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Certidão de regularidade fiscal. Pedido administrativo que tramitou por mais de 10 dias sem resposta, a desrespeitar o prazo previsto no parágrafo único do art. 205 do CTN. Pretensão de que as autoridades ditas coatoras sejam compelidas a renovar a certidão positiva com efeitos de negativa. Inadmissibilidade. O prazo de 10 dias para emissão da certidão negativa somente pode

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Certidão de regularidade fiscal. Pedido administrativo que tramitou por mais de 10 dias sem resposta, a desrespeitar o prazo previsto no parágrafo único do art. 205 do CTN. Pretensão de que as autoridades ditas coatoras sejam compelidas a renovar a certidão positiva com efeitos de negativa. Inadmissibilidade. O prazo de 10 dias para emissão da certidão negativa somente pode ser invocado se efetivamente houver regularidade fiscal, o que não ocorre na espécie. Existência de pendências na dívida ativa relacionadas a débitos tributários e fiscais. A documentação que instrui a exordial apenas informa um parcelamento que recai sobre parte da dívida, sem comprovar a suspensão da exigibilidade em relação à totalidade do débito, o que é requisito para obtenção da certidão positivo com efeitos de negativa. Inteligência do art. 206 do CTN. No âmbito do mandado de segurança, competia à impetrante demonstrar não haver óbice à emissão da certidão, não às autoridades impetradas provar que a suspensão da exigibilidade do crédito não estaria mais em vigor. Ausente prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, a ordem não pode ser concedida. Sentença reformada. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1035226-94.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado SOCICAM ADMINISTRAÇÃO PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram provimento aos recursos, vencidos o 3o
Juiz que declara e o 5o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA, BORELLI THOMAZ E
DJALMA LOFRANO FILHO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ISABEL COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18007 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO/REMESSA
NECESSÁRIA
No
1035226-
94.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APELADA
E
RECORRIDA:
SOCICAM
ADMINISTRAÇÃO,
PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.
INTERESSADOS: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA PREFEITURA DE SÃO
PAULO E PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO
Juíza de 1a Instância: Sabrina Martinho Soares
WF
MANDADO DE SEGURANÇA. Certidão de regularidade
fiscal. Pedido administrativo que tramitou por mais de 10 dias
sem resposta, a desrespeitar o prazo previsto no parágrafo
único do art. 205 do CTN. Pretensão de que as autoridades
ditas coatoras sejam compelidas a renovar a certidão positiva
com efeitos de negativa. Inadmissibilidade. O prazo de 10 dias
para emissão da certidão negativa somente pode ser invocado
se efetivamente houver regularidade fiscal, o que não ocorre na
espécie. Existência de pendências na dívida ativa relacionadas
a débitos tributários e fiscais. A documentação que instrui a
exordial apenas informa um parcelamento que recai sobre parte
da dívida, sem comprovar a suspensão da exigibilidade em
relação à totalidade do débito, o que é requisito para obtenção
da certidão positivo com efeitos de negativa. Inteligência do
art. 206 do CTN. No âmbito do mandado de segurança,
competia à impetrante demonstrar não haver óbice à emissão
da certidão, não às autoridades impetradas provar que a
suspensão da exigibilidade do crédito não estaria mais em
vigor. Ausente prova pré-constituída do direito líquido e certo
alegado, a ordem não pode ser concedida. Sentença reformada.
REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO
PROVIDOS.
Trata-se de remessa necessária e de recurso de
apelação interpostos em face da r. sentença de fls. 129/131, pela qual foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concedida a ordem pleiteada no mandado de segurança impetrado por
Socicam Administração, Projetos e Representações Ltda. visando a
compelir o Secretário Municipal de Finanças e Desenvolvimento
Econômico da Prefeitura de São Paulo e o Procurador Geral do Município
de São Paulo a emitirem certidão de regularidade fiscal, levando em
consideração que o pedido administrativo teria tramitado por mais de 60
dias sem resposta, em afronta ao prazo de 10 dias previsto no parágrafo
único do art. 205 do Código Tributário Nacional, e que a impetrante teria
demonstrado que os débitos indicados por ela estariam com a exigibilidade
suspensa. O juízo a quo submeteu sua decisão à remessa necessária.
O Município de São Paulo apelou, pugnando pela
denegação da segurança (fls. 153/160).
A impetrante contra-arrazoou (fls. 163/169).
Os autos foram baixados à Secretaria pelo ilustre
Des. Antonio Tadeu Ottoni em virtude de sua remoção para outro órgão
colegiado (fls. 175) e o feito foi redistribuído a esta Relatora (fls. 177).
É o relatório.
O reexame necessário e a análise das razões do
recurso voluntário são realizados em conjunto.
O
julgamento
monocrático
não
pode
ser
confirmado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O presente mandamus tem por propósito a
obtenção de certidão de regularidade fiscal, sob o argumento de que se
trataria de mera renovação da certidão positivo com efeitos de negativa que
foi emitida em 21/12/2016 e cuja validade expirou em 19/06/2017.
Reclama a impetrante do fato de que requereu
essa certidão à Prefeitura de São Paulo em 01/06/2017, mas o pedido
tramitou na esfera administrativa por mais de 60 dias sem resposta, o que
supostamente desrespeitaria o prazo de 10 dias previsto no parágrafo único
do art. 205 do Código Tributário Nacional.
Ocorre, no entanto, que a pretensão da autora
mandamental de que as autoridades ditas coatoras sejam compelidas a
renovar a certidão positiva com efeitos de negativa é inadmissível.
Em primeiro lugar, o prazo estipulado no Código
Tributário Nacional para emissão da certidão negativa somente pode ser
invocado se efetivamente houver regularidade fiscal, o que não ocorre na
espécie.
“Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da
quitação de determinado tributo, quando exigível,
seja feita por certidão negativa, expedida à vista de
requerimento do interessado (...).
Parágrafo único. A certidão negativa será sempre
expedida nos termos em que tenha sido requerida e
será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data de
entrada do requerimento na repartição”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esse prazo de 10 dias, portanto, diz respeito à
emissão de certidão negativa de débitos, não se refere à certidão positiva
com efeito de negativa, que exige uma análise mais detida pela autoridade
tributária e, por conseguinte, demanda mais tempo.
Por esse motivo, não há prazo específico para a
emissão de certidão positivo com efeitos de negativa, do que decorre
concluir que não houve violação ao disposto no parágrafo único do art. 205
do Código Tributário Nacional no que se refere a extrapolar o prazo.
Por outro lado, no âmbito do mandado de
segurança, competia à impetrante demonstrar, mediante prova pré-
constituída, não haver óbice à emissão da certidão de regularidade fiscal,
não às autoridades impetradas provar que a alegada suspensão da
exigibilidade do crédito não estaria mais em vigor.
A despeito do entendimento esposado pela
magistrada oficiante na origem, a impetrante não logrou demonstrar, por
meio da documentação que instruiu a exordial, que a dívida de natureza
tributária mantida entre ela e o Município esteja com a sua exigibilidade
suspensa ou que o parcelamento autorizava a emissão da certidão.
Do exame desses documentos, constata-se a
existência de várias pendências de dívida ativa, relacionadas a débitos
tributários e a autos de infração, e que um plano de parcelamento recai
sobre somente alguns desses débitos.
Não bastando o fato de que apenas uma porção
das parcelas foi paga remanescendo, pois, uma parte considerável para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser quitada , não há indicação suficientemente clara de que a exigibilidade
tenha sido suspensa em relação a todos os débitos.
Assim dispõe o art. 206 do Código Tributário
Nacional sobre a certidão positivo com efeitos de negativa:
“Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no
artigo anterior a certidão de que conste a
existência de créditos não vencidos, em curso de
cobrança executiva em que tenha sido efetivada a
penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa”.
Como cediço, a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário pode ocorrer quando efetivada a garantia do juízo
mediante o depósito em dinheiro do montante integral da dívida ou quando
for concedida liminar ou antecipação de tutela em ação de conhecimento.
Entretanto, o writ não está respaldado na
demonstração clara de nenhuma dessas hipóteses.
Em outras palavras, a documentação trazida pela
impetrante apenas informa um parcelamento que recai sobre parte da
dívida e que não foi totalmente quitado e não comprova a suspensão da
exigibilidade em relação à totalidade da dívida.
Ausente prova pré-constituída do alegado direito
líquido e certo, a ordem não pode ser concedida.
Destarte, a r. sentença é reformada para que seja
denegada a ordem almejada no mandado de segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Considera-se prequestionada toda a matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-
se o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, em se tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se provimento ao reexame
necessário e ao recurso voluntário do Município.
ISABEL COGAN
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30.171
Apelação / Remessa Necessária no 1035226-94.2017.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Socicam Administração Projetos e Representações Ltda.
Interessados: Secretário Municipal de Finanças e Desenvolvimento Economico da
Prefeitura de São Paulo e Procurador Geral do Município de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ato administrativo. Certidão positiva com efeitos de negativa.
Requerimento dito não atendido no prazo legal. Expedição
por ordem liminar. Sentença concessiva da segurança.
Situação fática consolidada. Vigência que se da à teoria do
fato consumado. Recurso prejudicado.
Relatório nos autos.
A impetrante requereu certidão de regularidade fiscal à
Prefeitura Municipal de São Paulo, mas, passados mais de sessenta dias, ou seja,
superado o prazo legal imposto à impetrada, não foi atendida, motivo por que ajuizou
este mandado de segurança sob argumento de se tratar apenas de renovação da certidão
positiva com efeitos de negativa, anteriormente emitida em 21/12/2016, com validade
para 19/06/2017.
No entanto, com a máxima vênia do entendimento da D.
Desembargadora Relatora, penso caber outra solução para a disputa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Observo haver sido concedida a liminar em 02.08.17:
CONCEDO a liminar pleiteada e determino a expedição de certidão de regularidade
fiscal em nome da impetrante no prazo máximo de dez dias (págs. 78/79). Como se lê
na pág. 104, a impetrada informou sobre ter cumprido a ordem liminar.
A segurança, lê-se nas págs. 129/131, foi concedida em
25.10.17: julgo procedente a ação para CONCEDER a segurança, razão pela qual
torno definitiva a decisão liminar, observando-se que a autoridade impetrada cumpriu
a liminar (fls. 104).
Deu-se, assim, a superação do que a impetrante tachara de
impediente do deferimento do seu pleito administrativo, sobre o que a autoridade
coatora, aliás, referira não haver prazo cogente para atender ao requerimento, mas,
como já referi, cumprido já no longínquo 7 de agosto de 2017 (pág. 104), a resultar,
ainda sob vênia, em situação sob o pálio da teoria do fato consumado.
Tanto assim que, ao prestar informações, a impetrada assim fez
constar na pág. 97: [C]onsoante documento anexo a certidão de regularidade de débitos
solicitada pela autora já foi expedida em seu favor, em cumprimento liminar Por este
motivo, possível suscitar a perda superveniente do interesse de agir (não constam
negrito e sublinhado no original).
Então, trata-se de situação consolidada no tempo, ao amparo de
decisão judicial, e não se pode, agora, tirar esses efeitos.
Assim é que não pode resultar prejuízo às partes se a situação
jurídica em liça ficou sob amparo de decisão do Poder Judiciário, acontecida que foi a
providência administrativa anelada, a culminar em situação fática consolidada pelo
lapso temporal necessário para essa decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Colho julgamento do E. Supremo Tribunal Federal, referido
pelo Ministro José Delgado, em voto proferido no AgRg no RECURSO ESPECIAL No
491.202 RS, secundado pelos Ministros Francisco Falcão, Teori Albino Zavascki e
Humberto Gomes de Barros, julgamento em 13 de maio de 2003, publicado no DJ:
30/06/2003, mutatis mutandis:
ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. MATRÍCULA.
FATO CONSUMADO EM DECORRÊNCIA DE LIMINAR
CONCEDIDA. SITUAÇÃO FÁTICA JÁ CONSOLIDADA. I - Se, na
hipótese, a aluna, por força de decisão favorável do juízo
monocrático, tendo concluído o estágio, já vem há muito tempo
freqüentando as aulas do curso superior, faltando apenas dois
semestres para concluí-lo, tem-se consolidada uma situação fática,
cuja desconstituição seria de todo desaconselhada, sobretudo se
considerada a inexistência de prejuízos a terceiros. II - Não como
regra geral, mas em circunstâncias especiais e em respeito à
segurança das relações jurídicas, a jurisprudência predominante
desta egrégia Corte, em casos semelhantes, tem admitido
preservar a situação já consolidada e irreversível, sem que dela
resulte prejuízo a terceiros.
Na mesma esteira há entendimento no C. Superior Tribunal de
Justiça no mesmo sentido: ROMS no 8353/RS, DJU de 02/03/98, Rel. Min.
DEMÓCRITO REINALDO; REsp no 3538/GO, DJU de 29/04/91, Rel. Min. GARCIA
VIEIRA.
Nesse diapasão, tenho como prejudicado o reexame necessário,
pois a expedição da certidão, de há muito acontecido, leva à perda de objeto deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mandado de segurança.
Perdido o objeto da ação, impositivo dar-se pela extinção do
processo, pois a prestação jurisdicional há de compor a lide como posta no momento do
julgamento e, desaparecido o fenômeno pretensão resistida sem que haja como se
desfazer o ato já acontecido, mesmo por ordem judicial, por ser impossível apagar os
efeitos por ele gerados, o processo deixa de ter a utilidade dele esperada, que de há
muito aconteceu.
Já produzidos, deveras todos os efeitos, eventuais consequências
a qualquer das partes não mais podem ser consideradas neste processo, mas sim alhures.
Em suma, o que se pode concluir, com relação ao caso presente,
é exatamente que a segurança perdeu seu objeto, a tornar absolutamente irrelevante e
ineficaz a alteração da decisão a quo por já ter sido superado o ato antes objurgado.
Considero, pois, prejudicados o reexame necessário e o recurso
voluntário.
BORELLI THOMAZ
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA ISABEL CAPONERO COGAN
11DE8798
8
11
Declarações de
Votos
DIMAS BORELLI THOMAZ JUNIOR
11DEE553
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1035226-94.2017.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.